Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRÂNCIA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO INVIÁVEIS.
1. O fundamento da garantia de ordem pública é suficientemente justificado, em concreto, diante da periculosidade da conduta, evidenciada pelo fato de o paciente ter sido preso em flagrante quando do transporte de grande quantidade de entorpecentes.
2. Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior do que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP), não se vislumbrando, ante as especificidades do caso, em tese, a aplicação do instituto do tráfico privilegiado estabelecido no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Ademais, há também de organização criminosa e ocultação e dissimulação de bens provenientes de condutas criminosas.
3. O fato de o paciente ser primário, ter residência e profissão lícita não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. Ordem denegada.